Tribunal: TJPA
Processo: 0818387-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818387-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILVAN DE BARROS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº:
0818387-29.2024.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Moacyr Fialho Aguiar (OAB/MG nº 107.694)

Adv. Antonio Carlos Trindade dos Santos (OAB/PA nº 6.106)

PACIENTE:
GILVAN DE BARROS PINHEIRO

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Tomé-Açú

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 E 313, I, DO CPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS REALIZADAS PELO JUÍZO A QUO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONHECIMENTO.

AUTORIDADE COATORA NÃO SUJEITA À SUPERVISÃO DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DO TJEPA.
PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL.
RECOMENDAÇÃO DE
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

I -
CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado com pedido de revogação de prisão preventiva sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de fundamentação idônea no decreto prisional; (ii) ausência de reavaliação periódica da necessidade de custódia; (iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) cerceamento de defesa em razão do indeferimento de habilitação de assistente técnico e desarquivamento de autos; e (v) excesso de prazo na prisão preventiva.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões submetidas à análise consistem:
(i) em verificar a existência de fundamentação idônea no decreto prisional;
(ii) em analisar a legalidade da prisão preventiva sob o prisma da ausência de reavaliação periódica da necessidade de custódia;
(iii) em avaliar a viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas;

(iv) em apurar a ocorrência de cerceamento de defesa; e

(v) apreciar a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do feito.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à fundamentação do decreto prisional
, constata-se que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se amplamente fundamentada, tendo indicado elementos concretos que justificam a custódia cautelar. A necessidade de garantir a aplicação da lei penal foi demonstrada pelo comportamento do agente em atear fogo no corpo da vítima com o intuito de apagar vestígios do delito, indicando concretamente sua intenção esconder os vestígios do crime e furtar-se à aplicação da lei penal, enquanto a garantia da ordem pública foi evidenciada pela gravidade em concreto do crime e periculosidade do agente revelada pelo modus operandi cruel e pela abjeta motivação atribuída ao paciente.

4.

No tocante à reavaliação periódica da custódia preventiva
, verifica-se que o juízo a quo realizou sucessivas reavaliações da necessidade de manutenção da prisão, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP, conforme consta nas informações prestadas. Ademais, a jurisprudência do STJ reconhece que eventual atraso na reavaliação não implica revogação automática da prisão, sendo suficiente a análise posterior para convalidar a legalidade da custódia.

5.

Sobre a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
, a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente, demonstradas pelo modus operandi e pela motivação, justificam a manutenção da custódia, sendo inadequada a aplicação de medidas menos gravosas.

6.

Em relação ao suposto cerceamento de defesa
, observa-se que o juízo de primeiro grau garantiu o acesso irrestrito aos autos da medida cautelar arquivada e fundamentou o indeferimento da habilitação de assistente técnico na ausência de oportunidade processual para produção de nova prova pericial, uma vez encerrada a instrução. Ademais, ressalvou-se à Defesa a possibilidade de requerer diligências e arrolar elementos de prova por ocasião da preparação do julgamento em plenário, nos termos do art. 422 do CPP, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa.

7.

Sobre alegado excesso de prazo
, tem-se que tal arguição não pode ser conhecida, uma vez que eventual excesso de prazo seria atribuído à autoridade não sujeita à supervisão desta Seção de Direito Penal, em razão da interposição sucessiva de Recuso em Sentido Estrito, Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, este último presentemente pendente de julgamento perante o STJ. Portanto, tendo a apreciação do feito estado vinculada à órgão de hierarquia igual ou superior à Secção de Direito Penal, patente sua incompetência para conhecer o habeas corpus neste aspecto. Contudo, necessário constatar que a pendência do julgamento do recurso pela Corte Superior não impede o prosseguimento da marcha processual pelo juízo de conhecimento, recomendando-se ao magistrado a quo a adoção das providências necessárias para o julgamento em plenário pelo Tribunal do Júri.

IV –
DISPOSITIVO

8. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada quanto às questões conhecidas, com recomendação ao juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu para que adote as providências necessárias à imediata retomada da marcha processual e ao julgamento do feito pelo Tribunal do Júri, com a celeridade que o caso requer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer parcialmente o writ e, nesta parte, denegar a ordem impetrada,
com recomendação ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que adote as providências necessárias para imediata retomada da marcha processual,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Moacyr Fialho Aguiar (OAB/MG nº 107.694) em favor de
GILVAN DE BARROS PINHEIRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, c/c art. 134,
caput
, da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Tomé-Açú.

Em síntese, narra que o paciente se encontra preso preventivamente desde 12/08/2021, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher em razão da condição de sexo feminino e majorado por ser praticado durante a gestação da ofendida, em concurso com aborto provocado sem consentimento da gestante, destruição de cadáver e fraude processual majorada por destinar-se a produzir efeito em processo penal, previstos nos art. 121, § 2º, I, II, IV e VI e §7º, I, c/c art.125, art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, figurando como vítima TÁSSILA KENHA ALMEIDA DA SILVA.

Informa que o paciente foi pronunciado no dia 20/07/2022, sendo mantida a custódia preventiva na pronúncia.

Relata que em face da pronúncia foi manejado pela Defesa Recurso em Sentido Estrito em 28/07/2022, sendo julgado o recurso em 28/08/2023, mantendo-se a sentença de pronúncia, aduzindo o impetrante ser omisso o Acórdão proferido pelo Órgão Julgador quanto à reavaliação da necessidade de manutenção da custódia.

Informa que em face do acórdão que julgou o RESE foram opostos embargos de declaração, recurso especial e agravo em recurso especial, sendo remetido o recurso ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2024, relatando o impetrante (textuais)
“que até esta data e até o momento a prisão preventiva decretada não foi reanalisada por nenhum dos julgadores após a sua respectiva decretação, uma vez que a Desembargadora Relatora Vania Fortes Bitar, não manifestou sobre a necessidade da manutenção da custódia cautelar preventiva que atualmente perfaz mais de 1175 dias”
.

Em face do referido relato, aduz o impetrante a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, bem como ausência de necessidade contemporânea da custódia, uma vez que não teria ocorrido a reapreciação periódica da permanência dos requisitos da medida extrema.

Suscita ainda a ocorrência de predicados pessoais favoráveis, bem como a perda do caráter excepcional da prisão preventiva em razão do excesso de prazo na custódia.

Aduz ainda que não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, relatando que a família do paciente não mais reside no município onde ocorreu o delito, o que possibilitaria que, caso solto, residisse em local distante dos fatos, não representando risco ao processo.

Em sequência, relata que o Juízo da Vara Única de Tomé-Açu teria incidido em cerceamento da Defesa ao indeferir pedido de desarquivamento dos autos e habilitação de assistente técnico na cautelar nº 0801025-33.2021.8.14.0060.

Relata que a decisão do magistrado acerca do pleito de desarquivamento dos autos e habilitação do assistente técnico na cautelar nº 0801025-33.2021.8.14.0060 constitui constrangimento ilegal pois indeferiu o desarquivamento dos autos e cerceou o acesso da Defesa do paciente à integralidade das provas que embasaram a custódia do paciente, bem como indeferiu a habilitação do assistente técnico.

Registra que os autos do feito principal, a ação penal nº 0801019-26.2021.8.14.0060, encontram-se no gabinete da Vice-Presidência deste TJEPA, ressaltando que a custódia do paciente não vem sendo reavaliada a cada 90 (noventa) dias, conforme prelecionado no art. 316 do CPP, aduzindo que (textuais)
“nunca desde a data 14 de agosto de 2021 (data da prisão) o magistrado nunca fez a reavaliação da necessidade de prisão preventiva o que acarreta no mínimo o constrangimento ilegal”

Ao final, requer a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente, com expedição do necessário alvará de soltura, bem como ainda em sede liminar seja determinada a admissão do assistente técnico na ação cautelar nº 0801025-33.2021.8.14.0060, ou ainda a substituição liminar da custódia por medidas cautelares não prisionais, confirmando-se as ordens por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

Para instruir o pleito, juntou na impetração cópia da denúncia, sentença de pronúncia, acórdão proferido no julgamento do RESE, termo de interrogatório do paciente na fase investigativa, cópia da ação cautelar nº 0801025-33.2021.8.14.0060, do decreto prisional proferido em 13/08/2021 na ação penal nº 0801019-26.2021.8.14.0060, do mandado de prisão, comprovante de residência, decisão proferida em 07/10/2021 no processo nº º 0801025-33.2021.8.14.0060, que deferiu quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica do paciente; pedido de desarquivamento e acesso aos autos da ação cautelar nº 0801025-33.2021.8.14.0060, nota técnica elaborada pelo perito cuja habilitação a Defesa pleiteia, decisão proferida em 12/10/2022 Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA no RESE nº 0801019-26.2021.8.14.0060, determinado o encaminhamento do feito por prevenção à minha relatoria, de acórdão proferido pelo des. Rômulo Nunes no processo nº 0801948-74.2023.8.14.0000, acórdãos proferidos no STJ no HC nº 851.316-PE e RHC nº 174.619-ES.

Distribuído o writ à minha relatoria por prevenção, foi i
ndeferida a liminar e requeridas informações à autoridade coatora.

Em face do indeferimento do pedido liminar, o impetrante manejou recurso de embargos de declaração, que restaram não conhecidos por esta Relatora, ante a ausência de previsão legal para seu manejo em face de decisão monocrática.

Após prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento parcial do writ, manifestando-se pelo não conhecimento da alegação de cerceamento de defesa, por entender que a apreciação da matéria demandaria revolvimento fático-probatório inviável na via eleita, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

Após a manifestação da Procuradoria de Justiça, o impetrante protocolou pedido de realização de sustentação oral em modalidade virtual, bem como outra petição encaminhando nota técnica elaborada pelo perito cuja habilitação da Defesa pleiteia, a qual aduz o impetrante que esclarece a necessidade de acesso irrestrito às provas constantes na ação cautelar, bem como pleiteando a inclusão do writ em pauta de julgamento.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário presencial.

VOTO

Acerca da
preliminar de não conhecimento parcial do writ
suscitada pelo
custus legis
, entendo que
deve ser REJEITADA
, haja vista que
não se verifica a aventada necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória para apreciação do pleito de reconhecimento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da habilitação do assistente técnico na ação cautelar nº 0801025-33.2021.8.14.0060,
sendo patente que referido pedido

demanda tão somente análise dos fundamentos apresentados pelo juízo coator na decisão hostilizada, não dependendo da avaliação de quaisquer provas não existentes nos presentes autos.

Esclarecido tal tópico, entendo satisfeitas as condições de admissibilidade, razão pela qual
conheço da impetração
no que se refere aos pleitos de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, ausência de reavaliação periódica da necessidade de custódia, substituição da custódia por medidas cautelares diversas e cerceamento de Defesa,
deixando de conhecer o pedido de reconhecimento do de excesso de prazo de prisão
, conforme fundamentos ora expostos:

No mérito do writ, constato que
não merece acolhimento

a pretensão do impetrante de

reconhecimento de
constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, devendo-se constar, in casu, que a referida decisão proferida em 13/08/2021 fundamentou a necessidade da custódia nos seguintes termos:

“a Autoridade Policial
REPRESENTOU PELA PRISÃO PREVENTIVA DO INDICIADO
, nos termos dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. Em síntese, sustenta que, com base nos elementos colacionados aos autos, que o delito encontra-se devidamente provado e que "a gravidade em concreto do crime é latente, considerando a crueldade do acusado de ter matada (sic) a sua amante, mesmo sabendo que ela estava grávida, e, ainda, após a morte colocou fogo no cadáver".

De início, vê-se que a imputação que pesa sobre o representado é de ter cometido crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, III, do CPP.

Ainda, anoto que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (
fumus comissi delicti
); e (ii)
Periculum libertatis
, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No caso em tela, entendo necessária a decretação da segregação cautelar
. No tocante ao fumus
comissi delicti
, a
materialidade
e
autoria
delitivas estão devidamente comprovadas no auto de prisão em flagrante, especialmente: pelos registros fotográficos da vítima (ID Num. 31613774 - Pág. 13 e Num. 31613778 - Pág. 1); depoimento do irmão da vítima, que fez o reconhecimento do corpo no IML de Castanhal/PA (ID Num. 31613773 - Pág. 13-15); pela narrativa das testemunhas ouvidas (em especial, a amiga da vítima, no ID Num. 31613773 - Pág. 1) e documentos IDs Num. 31613773 - Pág. 17-24 / Num. 31613778 - Pág. 5-11 / Num. 31613782 - Pág. 1-5, os quais indicam que, de fato, a vítima e o Flagranteado tinham envolvimento amoroso, bem como que a vítima estava grávida.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva do indiciado para assegurar a
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, ou seja, assegurar os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação. No caso em tela, a conduta imputada preambularmente ao investigado, de atear fogo no corpo da vítima após a sua morte, é indicativo concreto de que ele pretendia, por meio abjeto, a ponto de configurar crime autônomo, apagar os vestígios do suposto homicídio, tentando, dessa forma, ocultar o fato anterior como forma de angariar eventual impunidade. É evidência concreta de que o investigado buscava furtar-se à aplicação da lei penal, procurando subtrair-se, por qualquer meio, ainda que correndo o risco de incidir em nova conduta delitiva, subtrair-se à sua possível responsabilidade pelo ato.

Afora isso, entendo que a prisão cautelar também se faz necessária para garantia da
ORDEM PÚBLICA
, como forma de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social, abalada com a prática do fato. É grande a comoção na cidade, a ponto de as autoridades responsáveis pela prisão do investigado temerem pela segurança da sua integridade física, ante o risco de eventual tentativa de linchamento, que as circunstâncias faziam supor. Essas circunstâncias são indicativas de que o autuado é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade, dado o
modus operandi
com que os fatos tidos por delituosos se desenrolaram, em vista de sua extrema crueldade.

Destaco que a vítima, uma jovem de 24 anos de idade, encontrava-se gravida do investigado, segundo as apurações preliminares, e não apenas foi morta, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, como teria sido cruelmente carbonizada, cujo corpo foi jogado em área de mata da zona rural deste município. Ainda segundo as apurações, o suposto delito de homicídio teria por causa a gravidez da vítima, da qual o investigado, como responsável, já teria tentado livrar-se, ofertando a ela dinheiro para que fizesse um aborto e que ela recusara.

O investigado se apresentava como cidadão respeitável, casado e membro de congregação religiosa na cidade, e a gravidez da vítima, fruto de relação extraconjugal, poria tudo isso em cheque, sendo este o móvel do suposto delito até aqui apontado pelas investigações em curso.

A motivação, se confirmada, é abjeta e repugna aos mais comesinhos valores que possibilitam a convivência em sociedade, em níveis minimamente aceitáveis.

Assim, a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave
comoção social
gerada pelo ilícito, a qual está materializada nos seguintes aspectos:
a. Perplexidade causada na população
, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução

penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);
b.
A medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Anoto também não vislumbrar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas da prisão preventiva, suficientes ou adequadas a resguardar os valores jurídicos acima indicados, ante o risco concreto que o estado de liberdade do investigado representa.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GILVAN DE BARROS PINHEIRO
, devidamente identificado nos autos, em face da necessidade de
assegurar a aplicação a lei penal e garantir a ordem pública local
, além de não ser possível a incidência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.”
(Grifos no original)

Destarte, da leitura do referido
decisum
constata-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal
, ante a constatação de que a conduta de atar fogo no corpo da vítima é indicativa concreta de que o réu pretendia, por meio abjeto, apagar os vestígios da infração como forma de angariar eventual impunidade, evidenciado que buscava meios de subtrair-se à aplicação da lei penal.

Ademais, o juízo
a quo
acrescentou ainda como fundamento da custódia a necessidade de
garantia da ordem pública
, em razão da periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
observado na prática delitiva, caracterizado por extrema crueldade, tendo destacado o juízo que a vítima era uma jovem de 24 anos que se encontrava grávida do investigado, que fora morta em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas aquando da prolação do decreto prisional, cerca de 3 dias após o crime, mas que fora cruelmente carbonizada e teve o corpo jogado em zona rural do município de Tomé-Açu, após a mesma recusar-se a realizar um aborto do feto fruto da relação extraconjugal que o réu mantinha com a vítima.

Asseverou ainda o juízo a quo que na oportunidade deixava de substituir a custódia por medidas cautelares diversas em razão do risco concreto representado pela liberdade do acusado.

Portanto, o que se constata de forma evidente é que
não assiste razão à alegação de ausência de fundamentação idônea
no decreto prisional,
não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento
.

Outrossim, alegou ainda o impetrante, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da
ausência de reavaliação periódica da necessidade da custódia
, consoante estabelecido no art.316 do CPP, no que
não lhe assiste razão
.

Destarte, consoante as informações prestadas no ofício nº 179/2024-GAB-TA pelo Juízo da Vara Única de Tomé-Açu (fls. 392/411 do presente writ), tem-se que após o decreto prisional em 13/08/2021, a necessidade de manutenção da custódia foi reavaliada oralmente na audiência de custódia realizada em 14/08/2021, sendo mantidos os termos do decreto prisional (
1ª reavaliação
).

E ainda, informou o juízo coator que, por ocasião do encerramento da audiência de instrução e julgamento (iniciada em 25/11/2021 e continuada em 25/01/2022 e 09/03/2022) novamente foi apreciado oralmente e indeferido pleito defensivo de revogação da prisão preventiva (
2ª reavaliação
).

Em sequência, novamente foi reapreciada a necessidade da custódia por ocasião da sentença de pronúncia proferida em 20/07/2022, que deliberou pela manutenção da prisão processual nos seguintes termos (
3ª reavaliação
).:

“Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, visto que subsistentes os motivos ensejadores da prisão preventiva preteritamente decretada (conforme art. 312, do CPP). As circunstâncias dos delitos, a gravidade do caso e a periculosidade evidenciada pelo acusado, demonstram a necessidade de manutenção da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública local e para assegurar a devida aplicação da lei penal, considerando o risco evidente que o estado de liberdade do acusado representa para os fins de processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial, pendente inclusive a segunda fase de julgamento do processo, perante o Conselho de Sentença do tribunal do júri.”

E ainda, relatou o juízo inquinado coator que o pedido de revogação da custódia foi novamente apresentado pela Defesa em 14/11/2022, em procedimento autônomo autuado sob o nº 0803145-15.2022.8.4.0060, durante a tramitação do Recurso Em Sentido Estrito manejado contra a sentença de pronúncia, tendo esta Julgadora, na condição de relatora do RESE, determinado ao juízo da Vara Única de Tomé-Açu que apreciasse o pleito, em razão da impossibilidade de julgamento da questão nos autos de recurso em sentido estrito, uma vez que o pedido de revogação de prisão preventiva não pode figurar como objeto desta modalidade recursal, ante o rol taxativo de seu cabimento previsto no art. 581 do CPP.

À vista da referida decisão desta Relatora, novamente o juízo a quo reapreciou a permanência da necessidade da custódia (
4ª reavaliação
), proferindo decisão em 29/03/2023, mantendo a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

(...) Da análise atenta dos argumentos apresentados, entendo que o acusado/requerente não faz jus ao benefício de revogação da prisão preventiva decretada, ou mesmo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

De início, anoto que a defesa do réu não apresentou qualquer fato novo que pudesse modificar o entendimento deste Juízo com relação à necessidade da custódia cautelar do acusado, já extensamente exposta e fundamentada nas decisões constantes na ação penal nº 0801019-26.2021.8.14.0060, inclusive em sede de instrução processual.

(...) Conforme apontado pelo MP/PA em seu parecer, o caso em tela se amolda ao disposto no art. 313, inciso I, ou seja, trata-se de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima acima de 4 anos.

Em relação aos requisitos do art. 312 do CPP:

a) Sobre o
fumus comissi delicti
, reitero que está suficientemente demonstrado pelos documentos que constam nos autos da ação penal até então (laudo necroscópico realizado na vítima, exame de gravidez da vítima, registros fotográficos, depoimentos de testemunhas, registros de imagens em vídeo, Auto circunstanciado da “Operação Tassila”, deflagrada pela Plciia Civil do Pará, etc.). Nesse interim, no que se refere à argumentação de que o acusado é “vítima de frágeis suspeitas”, vejo que não encontra sustentação no farto arcabouço probatório constante dos autos da ação penal a que o acusado responde.

b) Sobre o
periculum libertatis
, mantenho o entendimento já deduzido acerca da gravidade em concreto dos fatos sob investigação (ocorridos em face da vida de uma jovem mulher grávida, com frieza e crueldade, tendo o acusado, ao que tudo indica até então, ateado fogo no corpo da vítima com intuito de ocultar os vestígios delituosos e angariar eventual impunidade) e periculosidade do agente, haja vista as circunstâncias que se deram os delitos sob análise, em especial, a suposta motivação do crime, qual seja, de manter relacionamento extraconjugal sob sigilo, inclusive do filho que o réu teria com a ofendida; deste modo, a prisão cautelar tem o intuito de assegurar a APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ou seja, assegurar os fins do processo penal, bem como de GARANTIR A ORDEM PUBLICA, severamente abalada pela comoção social causada pelo caso, não podendo esquecer, neste momento, a perplexidade do caso à comunidade, em vista da posição social ocupada pelo réu antes do delito (conhecido membro de congregação religiosa na cidade). Não obstante, ao se falar de ordem pública, incluo aqui, também, a necessidade de preservação da credibilidade da justiça e demais instituições públicas perante a sociedade.

Destaco que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, e, por consequência, sua manutenção (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

A defesa, ainda, aponta em seu petitório condições pessoais favoráveis do acusado (que possui profissão regular, tem ótimos antecedentes socais, família constituída, e é provedor de seu lar). Ora, é pacífico o entendimento na jurisprudência dos Tribunais que, por si sós, as condições pessoais favoráveis não autorizam a concessão do benefício de liberdade, especialmente, se presentes outros motivos que autorizem a mantença da constrição cautelar, como no caso presente, conforme já demonstrado.

Vejamos, o entendimento do E. TJ/PA, inclusive sumulado:

Súmula nº 08: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

---

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ. 1 - Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alegam os impetrantes ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. 2 - Não vislumbro ilegalidade do flagrante delito em suposta violação ao domicílio dos pacientes. Diante da delação recebida, policiais militares dirigiram-se à residência dos pacientes e, diante de fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância, adentraram, mesmo pedindo permissão, momento em que constataram que, de fato, havia drogas no local, prendendo-lhes em flagrante delito, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio, eis que a ação está amparada no art. 5º, XI, da CF, que vaticina que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente. 3 - Além disso, nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 467.965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018), entende-se que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar, hipótese ocorrida in casu. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 - As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.” (TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-20)

Ainda, no tocante ao pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, convém salientar que o caso em análise
somente
comporta a aplicação da prisão preventiva, nos termos da Lei nº 12.403/11, que alterou o Código de Processo Penal. Sobre a aplicação das referidas medidas, o art. 282, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/11, dispõe:

(...)

Acerca da argumentação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, reafirmo que não ocorreu no caso em tela, uma vez que o feito nº 0801019- 26.2021.814.00060 teve sua instrução finalizada, com a pronúncia do acusado ocorrida em julho de 2022, encerrando-se assim a primeira fase do procedimento escalonado nos feitos de competência do tribunal do júri (
juditio accusationis
).

Nesse quesito, necessário apontar o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula nº 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

---

Súmula nº 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Se demora houver no cumprimento da segunda etapa, com o eventual julgamento perante o Conselho de Sentença, deve-se à defesa, que, no legítimo exercício de plenitude da defesa, da decisão interposto o recurso competente, pendente ainda de decisão pelo órgão ad quem.

Ainda, os limites indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal, sendo necessária análise judicial em cada caso, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, para que se reconheça a ocorrência de excesso de prazo. O caso em tela, especificamente, apresenta enorme complexidade e, desde a fase investigativa, demandou inúmeras diligências à escorreita elucidação dos fatos, seja pela autoridade policial, seja pelo MP/PA; deste modo, em análise global da marcha processual, entendo pela inexistência de excesso de prazo no feito nº 0801019-26.2021.814.00060.

Anoto ainda que o entendimento acima foi ratificado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos autos do HC nº 0804123-75.2022.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Vania Valente Do Couto Fortes Bitar Cunha:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher em razão da condição de sexo feminino e majorado por ser praticado durante a gestação da ofendida, em concurso com aborto provocado sem consentimento da gestante, destruição de cadáver e fraude processual majorada por destinar-se a produzir efeito em processo penal – art. 121, § 2º, II, III, IV e VI e §7º, I, c/c art.125, art. 211 e art. 347, parágrafo único, todos do CP – 1) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO – DENEGADO – não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo realizados os atos necessários à instrução do feito e apreciados os pleitos incidentais das partes, tanto os de caráter investigativo, como quebra de sigilo de dados de comunicação e interceptação telefônica, quanto os pleitos defensivos de revogação da custódia e requisição de laudos periciais, já tendo sido realizada a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, aguardando o feito apenas a juntada dos referidos laudos periciais para que as partes possam apresentar suas alegações finais - 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – DENEGADO – presentes os pressupostos ensejadores da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão – WRIT CONHECIDO E DENEGADO – DECISÃO UNÂNIME.

Não fosse suficiente, em sede de RHC 164697/PA (2022/0136168-1), decidiu monocraticamente o Exmo. Min. Relator Joel Ilan Paciornik:

(...)

O presente recurso encontra-se prejudicado. Isso porque, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifica-se que foi proferida sentença de pronúncia no processo em 20/7/2022 (Ação Penal n. 0801019-26.2021.8.14.0060).

Assim,
é certo que a superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual
, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Dessa forma, não há como negar a perda superveniente do objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 34, XI, do RISTJ.

(...)

Portanto, em sede de reavaliação periódica, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, bem como o acusado não faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, de modo que INDEFIRO os pedidos de relaxamento, revogação e substituição da custódia cautelar e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE GILVAN DE BARROS PINHEIRO
, nos moldes já decretados (art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP).

E ainda, relatou o juízo coator que, por ocasião dos mutirões processuais em agosto de 2023 (
5ª reavaliação
) e novembro de 2024 (
6ª reavaliação
), novamente foi reapreciada pelo juízo de primeiro grau a permanência da necessidade da prisão, sendo em ambas as ocasiões mantida a custódia cautelar.

Do que se conclui que não se verifica o alegado constrangimento ilegal decorrente da não
reavaliação periódica da necessidade de custódia
, a qual
foi reapreciada pelo juízo coator em seis ocasiões,
conforme consta nas informações prestadas, devendo-se ainda ressaltar que, consoante entendimento jurisprudencial do Colendo STJ, o
prazo de 90 dias para reapreciação da custódia não é peremptório, pelo que eventual atraso não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão
e consequente revogação da custodia.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADAMENTE MANTIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO IMPROVIDO. 1. "
O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão ( SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva
" ( HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 2. No presente caso, tem-se que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão mantendo a prisão preventiva do ora recorrente em 22/7/2020, e o Tribunal de origem julgou o habeas corpus em 7/10/2020, não tendo ultrapassado o prazo de 90 dias quando da análise do remédio constitucional. 3. A decisão que manteve a segregação cautelar foi fundamentada na gravidade concreta da conduta em razão "das circunstâncias em que o crime ocorreu", encontrando-se, portanto, devidamente fundamentada. 4. Recurso em habeas corpus improvido, com recomendação para que o Juízo de primeiro grau reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

(STJ - RHC: 139445 RO 2020/0330543-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Portanto, não verificado o alegado constrangimento ilegal pela não reavaliação periódica da necessidade de custódia,
incabível a concessão da ordem sob tal fundamento.

Outrossim, também se revela
incabível a concessão da ordem para substituição da prisão por medidas cautelares não privativas de liberdade
, uma vez que, conforme lucidamente deliberado pelo juízo de piso no decreto prisional e decisões subsequentes, a periculosidade do agente constatada a partir do
modus operandi
extremamente cruel com que a conduta foi perpetrada indica elevado risco representado pela liberdade do paciente, desaconselhando a referida substituição por medidas menos gravosas.

E ainda, quanto à alegação de constrangimento ilegal por
cerceamento de Defesa
em razão do
indeferimento do pedido de desarquivamento
dos autos e da
não admissão de assistente técnico
nos autos da ação cautelar nº
0801025-33.2021.8.14.0060
, entendo
não restar configurado referido cerceamento
, senão vejamos:

De fato, conforme documentação juntada na impetração e informações prestadas pelo juízo, a decisão apontada como ensejadora de constrangimento ilegal
deferiu o acesso irrestrito da defesa aos já arquivados autos de medida cautelar nº
0801025-33.2021.8.14.0060
, na qual constam os dados decorrentes das medidas de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos do réu e vítima, os quais forneceram os elementos indiciários de autoria que fundamentaram a ordem prisional, deixando o juízo apontado como coator de determinar o desarquivamento dos autos da medida cautelar já encerrada por não vislumbrar necessidade de tal providência, uma vez que
garantida à Defesa o acesso irrestrito aos referidos autos
, não restando esclarecido na impetração em que aspecto tal decisão cercearia o exercício da ampla Defesa, nem tampouco eventual prejuízo que dela pudesse resultar.

Com efeito, a decisão que indeferiu a habilitação do assistente técnico restou fundamentada no fato de já encontrar-se
encerrada a instrução
,
não havendo oportunidade processual para produção de nova prova pericial ou acompanhamento da produção das provas já produzidas e documentadas
, ressalvando, contudo, o Juízo a quo que a Defesa,
por ocasião da preparação da sessão de julgamento em plenário do Tribunal do Júri, ainda terá a oportunidade de arrolar testemunhas, juntar documentos e requerer diligências
, nos termos do art. 422 do CPP, a fim de apresentar ao Conselho de Sentença os elementos de convencimento que entender pertinentes, conforme constata-se no referido
decisum
,
verbis
:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de desarquivamento de feito para fins de amplo acesso e habilitação de advogado e perito.

Considerando que a parte justifica seu pedido na necessidade de acesso irrestrito a todo conteúdo processual e materiais coletados na investigação, entendo que não há necessidade de desarquivamento do feito, bastando a habilitação do patrono (id 127746429) e seu cadastro como visualizador, permitindo-lhe irrestrito acesso ao presente procedimento, o que
defiro
.

Contudo, com relação ao pedido de habilitação do perito, entendo pelo indeferimento. A instrução processual já se encontra finda, não comportando nova dilação probatória, senão as diligências próprias do art. 422 do CPP, as quais poderão ser requeridas no momento oportuno, se for o caso.

Cumpra-se.”

Destarte, à vista da referida decisão, conclui-se
não restar configurado cerceamento da Defesa
a justificar a concessão da ordem de habeas corpus sob tal fundamento, muito menos prejuízo à Defesa do paciente.

Por fim, quanto à alegação de
excesso de prazo
na tramitação do feito, entendo que
não compete à Seção de Direito Penal deste TJEPA o conhecimento da matéria
, sendo necessário esclarecer que, conforme narrado na impetração, após a sentença de pronúncia foram interpostos sucessivamente Recurso Em Sentido Estrito (julgado em 29/08/2023), embargos de Declaração (julgado em 06/02/2024), Recurso Especial (inadmitido em 17/07/2024) e Agravo em Recurso Especial, este último atualmente aguardando julgamento pelo Colendo STJ.

Do que se conclui que, após a sentença de pronúncia,
eventual excesso de prazo seria imputável aos órgãos jurisdicionais competentes para apreciação dos referidos recursos
, a saber, a 2ª Turma de Direito Penal, Vice-Presidência ou o relator do REsp no Colendo STJ, não competindo à esta Seção de Direito Penal conhecer de
habeas corpus
em que o ato apontado como coator provém de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição, nos termos do §1º, art. 650, do CPP.

Nesse sentido:

TJMG
: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TENTADO - DESOBEDIÊNCIA - TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÂO DA CULPA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
Não configura excesso de prazo na formação da culpa quando já foi proferida sentença de pronúncia em desfavor dos pacientes (Inteligência da Súmula 21 do STJ) e se encontra pendente apreciação e julgamento de recurso interposto junto às Cortes Superiores
. Eventuais irresignações, relacionadas a algum atraso para a admissibilidade de recurso especial por este Tribunal de Justiça, acaso existentes, deverá ser submetida à análise do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da Constituição da Republica.

(TJ-MG - HC: 07814862620238130000, Relator: Des.(a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/05/2023)

TJCE:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL), CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, § 2º, DA LEI 8.069/90) E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, CAPUT, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM CÁRCERE PREVENTIVO. 1. ALEGAÇÕES DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS APRECIADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES (0638454-26.2021.8.06.0000 E 0624919-59.2023.8.06.0000). COISA JULGADA. 2.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUTOS PENDENTES DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PERANTE O STJ. AUTORIDADE SUPOSTAMENTE COATORA PASSA A SER O RELATOR DO ARESP. INCOMPETÊNCIA DO TJCE PARA PROCESSAR E JULGAR O HABEAS CORPUS, NESSE PONTO. COMPETÊNCIA DO STF PARA DIRIMIR A INSURGÊNCIA RELACIONADA A EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE ARESP
. ART. 102, I, ¿I¿, CRFB/88. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE, DE OFÍCIO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. PACIENTE COM DIVERSOS FEITOS CRIMINAIS, INCLUSIVE POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE DO ESTADO. NÃO CONHECIMENTO. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Na presente ação constitucional de Habeas Corpus, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente Antônio Calixto Rodrigues Silva, mediante a alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo e ausência da contemporaneidade. Os impetrantes também aduzem que o réu está segregado cautelarmente há mais de 3 (três) anos, sem data designada para sessão do Tribunal do Júri. A princípio, no que concerne à ausência de fundamentação do decreto preventivo, denota-se que, tal matéria foi veiculada no Habeas Corpus nº 0638454-26.2021.8.06.0000, julgado em 22 de fevereiro de 2022 por esta 3ª Câmara Criminal. Igualmente, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade, também vislumbro que tal matéria já foi discutida no Habeas Corpus nº 0624919-59.2023.8.06.0000, julgado em 19 de setembro de 2023, por esta 3ª Câmara Criminal. Nesse contexto, tendo o presente Habeas Corpus o mesmo paciente e idênticos fundamentos daqueles ajuizados anteriormente, afigura-se inquestionável a repetição de postulação. Daí porque não há de ser conhecida a impetração, nestes pontos, restando imperioso reconhecer a coisa julgada. Os impetrantes alegam, ainda, excesso de prazo no feito, haja vista o paciente estar preso cautelarmente há 3 (três) anos, sem ter data designada para o Júri. Não obstante os fundamentos da defesa, vislumbro que não pode ser atribuída desídia ou paralisação indevida ao Juízo a quo, em razão da necessidade de analisar os recursos interpostos pelo paciente e pelos demais corréus. Importa ressaltar, também, que os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 1285 - SAJPG), para a apreciação do Agravo em Recurso Especial interposto pela defesa do corréu Antônio Antenor de Souza Sales
. Assim, verifica-se que não compete a este Tribunal a cognição acerca de eventual excesso de prazo atribuído à autoridade impetrada, uma vez que pendente, no STJ, julgamento de Agravo em Recurso Especial, eventual excesso de prazo em seu julgamento deveria ter sido suscitada, na instância superior, e não perante este Tribunal de Justiça, conforme competência constitucional do STF
(Art. 102, I, ¿i¿, CRFB/88). Ainda, evidencia-se não ser caso de concessão da ordem de ofício, pois não há flagrante ilegalidade imputada à autoridade impetrada, afinal, o entendimento sumular tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto do Superior Tribunal de Justiça é inequívoco quanto ao reconhecimento da superação da tese de excesso de prazo da prisão preventiva quando a instrução criminal estiver ultimada e o paciente pronunciado (Súmulas 21 e 52 do STJ). Diante do exposto, não conheço do presente habeas corpus, também nesse ponto, por manifesta incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar o direito pleiteado. Ordem não conhecida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em NÃO CONHECER da ação, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 11 de junho de 2024. DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora

(TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0626516-29.2024.8.06.0000 Fortaleza, Relator: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/06/2024)

Por fim, é necessário frisar que, estando
pendente de julgamento Agravo em Recurso Especial
perante o Colendo STJ, acerca do qual
não há notícia de concessão de efeito suspensivo
,
não há óbice ao prosseguimento do feito
pelo juízo de primeiro grau.

Nesse sentido:

STJ:
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS 21 E 52 DO STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, o qual impugnava a manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo e alegava a necessidade de suspensão da ação penal até o trânsito em julgado do recurso especial interposto contra a decisão de pronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo que justifique a revogação da prisão preventiva, considerando que o paciente está preso preventivamente há mais de sete anos; (ii) verificar se a pendência de julgamento de recurso especial impede o seguimento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o paciente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. 5. Nos termos da Súmula 21 desta Corte de Justiça, "pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Da mesma forma, a Súmula 52 estabelece que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 6.
A pendência de recurso especial não obsta o seguimento da ação penal, tampouco impede a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Não há previsão legal de efeito suspensivo automático em recursos excepcionais para interromper a marcha processual.
7. A decisão de prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade dos crimes imputados (homicídio qualificado e ocultação de cadáver), e a pronúncia apenas reforça a necessidade da medida cautelar extrema. 8. A ausência de novos argumentos capazes de modificar o entendimento anterior impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula 182 do STJ. IV. DISPOSITIVO *9. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no HC: 938680 TO 2024/0311405-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Por oportuno, ressalto não constar entre os documentos trazidos na impetração, comprovação de que foi dado
ciência ao juízo de primeiro grau das decisões proferidas nos recursos interpostos perante esta instância ad quem ou da interposição de Recurso Especial
a ser apreciado pelo Colendo STJ,
não podendo ser atribuída responsabilidade ao magistrado a quo pela não retomada imediata da marcha processual
após o encerramento da jurisdição de segunda instância, uma vez que não demonstrada sua ciência da possibilidade de prosseguimento do feito.

Destarte, uma vez que a ação penal em desfavor do paciente esteve sob apreciação de órgãos julgadores não sujeitos à supervisão desta Seção de Direito Penal, tanto de igual como de superior hierarquia, impõe-se reconhecer que a
Seção de Direito Penal não é competente para conhecer o pleito de reconhecimento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo.

Contudo, verificando-se atualmente apenas a pendência de apreciação pelo STJ de Agravo em Recurso Especial, ao qual não há registro de concessão de efeito suspensivo, necessário
recomendar-se ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que adote as providências necessárias para imediata retomada da marcha processual perante o juízo de primeiro grau e o necessário julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, com a celeridade que o caso requer.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta parte, denego a ordem
,
com recomendação ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que adote as providências necessárias para imediata retomada da marcha processual
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Belém, 17/12/2024